Tribunal: STF
Processo: HC 190992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 578.069/SP, assim ementado (eDOC 5, p. 52/53): 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA POR TRINTA DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DESTA CORTE. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADO. 1. No que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o agravante não logrou êxito em comprovar que se encontra em situação de vulnerabilidade a autorizar a prisão domiciliar, apesar de fazer parte do grupo de risco, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados. 2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 4. Hipótese em que, embora o agravante esteja cautelarmente segregado há aproximadamente dois anos e onze meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a interposição e julgamento do recurso em sentido estrito pelo agravante e o cancelamento da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada para 1º/4/2020, nos termos do Provimento CSM Nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura disponibilizado no D.O.E em data de 17/3/2020, onde restou determinado também o lapso do prazo de 30 dias, para novas deliberações, "que serão tomadas de acordo com as determinações lançadas pela E.Presidência do Tribunal de Justiça.", em razão da pandemia e disseminação do coronavírus (COVID-19). Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao agravante passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória. 5. Tendo o agravante sido pronunciado em 14/5/2019, há incidência do Enunciado Sumular n. 21 desta Corte, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal". 6. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva do agravante ao argumento de ausência de fundamentação idônea e dos seus requisitos autorizadores, não foi apreciadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do HC 2060638-67.2020.8.26.0000, o que impede sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental não provido. Pedido de Tutela Provisória prejudicado. 
    Narra-se, em síntese, que: a) o paciente encontra-se preso, cautelarmente, sem qualquer perspectiva de julgamento pelo Tribunal do Júri, há mais de três anos, de modo que há excesso de prazo na custódia cautelar; b) ele faz parte do grupo de risco para infecção por COVID-19, por ser portador de bronquite asmática, conforme demonstra o laudo médico; c) “[d]ado o cenário pandêmico, a manutenção do paciente no sistema carcerário, considerando que o mesmo encontra-se no grupo de risco, é medida desproporcional, cujas consequências podem vir a ser irreparáveis”; d) o paciente é advogado, pai de três filhas, possui endereço fixo; e) não estão presentes os requisitos da custódia cautelar; e) “o fato de existir sentença de pronúncia não indica que o paciente possa ficar preso sem julgamento por tempo indeterminado”. 
    À vista dos argumentos acima expendidos, busca-se, liminarmente, com amparo nos arts. 316 a 321, do CPP e na Recomendação 62 do CNJ, seja garantido ao paciente o direito à liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante insurge-se quanto à sua segregação cautelar. Contudo, não acostou aos autos o decreto de prisão preventiva e a sentença de pronúncia, documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade suscitada.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente